Tribunal: TJDFT
Processo: 0727006-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BANCO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUTONOMIA CONTRATUAL. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. DIREITO COMPARADO. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não cabe ao poder Judiciário tutelar por pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas que fizeram diversos empréstimos e desconstruir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas.

2. Conforme o entendimento do Enunciado n. 23 do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil, o qual merece transcrição: A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana.

3. A boa-fé e a força obrigatória que ainda rege os contratos é essencial para afirmar que a parte recorrente deve cumprir todas as obrigações perante o banco credor, pagando pontualmente as parcelas do financiamento.

4. Inexistente a responsabilização da instituição bancária por conduta própria, a problemática é facilmente resolvida ao se considerar os conceitos parcelares da boa-fé objetiva advindos do Direito Comparado, em especial, o “venire contra factum proprium non potest”. Tal construção teórica impõe ao magistrado interpretar o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como o comportamento leal dos contratantes.

5. Quando não há demonstração de que houve excessivo comprometimento de renda da parte devedora por conduta do banco, de modo a retirar-lhe a capacidade de subsistência e se não houve irresponsabilidade da instituição financeira, não há razões excepcionais que proíbam a mitigação da livre disposição salarial conscientemente assumida nos contratos firmados com o recorrente.

6. Recurso não provido.